Tribunal: CARF
Processo: 19515.003410/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do lançamento ou da Decisão Recorrida.
IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE MPF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A PARTIR DE 2007. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003410/2010-11
ACÓRDÃO
2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JÚLIO CÉSAR BAETA PIRES SERRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do
lançamento ou da Decisão Recorrida.
IRREGULARIDADE NA PRORROGAÇÃO DE MPF. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A
PARTIR DE 2007. SÚMULA CARF No 147.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
2
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção do capítulo de nulidade por vício na ação fiscal
e ilegalidade de aplicação da taxa Selic para o cômputo dos juros moratórios; em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a multa isolada por
não recolhimento do carnê leão dos fatos geradores de 2005, 2006.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física sobre ganho de capital na alienação de bens e direitos, cumulada com multa
de ofício e multa isolada pelo não recolhimento do Carnê-Leão nos anos-calendário 2005 a 2008.
Por bem retratar os eventos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
3
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 160 a 184, relativo ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercícios 2006 a 2009, anos-calendário 2005 a 2008 que formalizou
a exigência do crédito tributário em razão da constatação de omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos. Foi aplicada a multa de ofício e os juros
moratórios, decorrentes do lançamento de ofício e a multa isolada em
consequência do não recolhimento do CarnêLeão.
Do Procedimento Fiscal
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 186 a 194, a ação fiscal foi
inicialmente instaurada para averiguação do cumprimento das obrigações
tributárias concernentes ao imposto de renda incidente sobre os ganhos de
capital na alienação de bens e direitos no ano calendário 2005, assim como a
verificação da procedência das informações prestadas na declaração de bens e
direitos, relativamente a imóveis adquiridos naquele ano.
A fiscalização apurou que o fiscalizado é casado com Maria Ângela Mauro Baeta
Pires Serra sob o regime de comunhão parcial de bens e que ambos apresentaram
declarações de ajuste em separado nos anos-calendário sob exame. Assim foi
instaurado procedimento fiscal concomitante para apuração da variação
patrimonial do contribuinte com o cômputo dos recursos/origens e
dispêndios/aplicações informados pela esposa. O auto de infração que apurou a
variação patrimonial a descoberto, além de outras infrações integra o processo
administrativo no 19515.0003626/2010-86.
Ganhos de Capital
Exame preliminar indicou a ocorrência de indícios de infrações nos anos
calendário 2006 a 2008, o que ensejou a ampliação da ação fiscal. O contribuinte
foi então intimado a apresentar além de outros elementos, documentos inerentes
à operação de venda do imóvel localizado no Bairro do Iporanga em Sorocaba/SP.
Como os documentos de fls. 42 a 58 apresentados pelo fiscalizado eram
inconclusivos, foi emitido novo termo de intimação, desta vez para apresentação
de documentos que dessem respaldo às informações prestadas no demonstrativo
de apuração de ganhos de capital, como o instrumento de aquisição do terreno
datado de 27/6/2003, o instrumento de alienação de 15/10/2006, documento
comprobatório do efetivo recebimento do valor R$550.000,00 pela alienação em
2006, bem como certidão de desmembramento da área de terras, certidão das
partes ideais das quais o contribuinte figura ou figurou como proprietário e copia
dos instrumentos pelos quais as partes ideais foram dadas ou recebidas em
permuta. Em atendimento foram apresentados os documentos de fls. 59 a 99.
Da análise dos documentos observou-se que a terça parte do terreno designado
por área “A” da planta de desmembramento elaborada por Din Comércio e
Indústria de Marcais e Rolamentos Ltda, totalizava 72.466,22m2 e foi adquirida
pelo fiscalizado e cônjuge, de Reichhold do Brasil Ltda, em 6/6/2003, por Escritura
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
4
de Compra e Venda lavrada no 1o Tabelionato de Notas de Sorocaba, pelo valor
proporcional de R$183.333,33 (valor da operação foi de R$550.000,00).
Segundo o projeto aprovado pela prefeitura, processo no 17.134/2002 que deu
origem ao Alvará de Licença no 395/2003, revalidado posteriormente pelo Alvará
no 210/2005, a área de 72.466,22m2 foi desmembrada em seis áreas. Tendo em
vista que o custo de aquisição da área maior foi de R$550.000,00, a fiscalização
procedeu à apuração do custo proporcional a cada uma das áreas, como da terça
parte adquirida pelo fiscalizado e sua esposa, conforme se segue: (...)
Áreas 1 e 3
Conforme escritura de compra e venda no 4o Tabelionato de Notas de Sorocaba,
em 18/4/2006, ocorreu a alienação a Lindalva Damasceno Cominatto pelo valor
de R$102.240,00, sendo que o valor da alienação proporcional ficou em
R$34.060,00 e o custo proporcional foi de R$6.288,33. Disto resultou o ganho de
capital de R$27.791,67.
De acordo com a escritura de permuta, 1/6 da área 3 pertencente a Herculano
Cruz também foi transferida em permuta com a área 2, cabendo ao fiscalizado a
parte proporcional de 7/18. Na mesma data da permuta, 5/10/2007, a área foi
alienada à Organização Sorocabana Seol de Empreendimentos de Luto Ltda, pelo
valor de R$80.000,00.
Sendo o valor de alienação proporcional a 7/18 avos, coube ao contribuinte o
valor de R$31.111,11 e o custo de aquisição ficou em R$18.848,66 (R$10.633,33
de 1/3 da área adquirida em 6/6/2003 e R$8.215,33 correspondentes à terça
parte do valor da parcela da área 2 dada em permuta). Desta operação resultou o
ganho de capital de R$12.262,45.
O ganho de capital auferido na venda de cada uma das áreas foi excluído da
tributação por enquadrar-se na condição de imóvel de pequeno valor, abaixo de
R$35.000,00, previsto na Lei 11.196/2005, artigo 38.
Áreas 2, 4, 5 e 6
Pelo instrumento particular de compra e venda o contribuinte e sua esposa,
promitentes cedentes, prometeram ceder aos Sr. Ataliba Mustafá e esposa a
totalidade das áreas de sua propriedade, ou seja, 1/3 das áreas 2, 4, 5 e 6. Não
obstante todas as áreas terem sido objeto do instrumento de venda, apenas as
operações envolvendo as áreas 4 e 6 foram concretizadas. As áreas 2 e 5 foram
transferidas, separadamente, a outros adquirentes. De acordo com as escrituras
lavradas em 8/2/2010 e a re-ratificação de 1/3/2010, examinadas em conjunto
com os instrumentos públicos concernentes à venda ao Sr. Ataliba, das partes
correspondentes a 1/3 da área 4 e a 7/18 avos da área 6, verificou-se que as
operações foram realizadas pelos valores de R$453.000,00 e R$46.800,00,
respectivamente.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
5
Da área 6 mencionada no instrumento particular o contribuinte e a esposa tinham
1/3, mas a parte ideal correspondente a 1/6 e que pertencia a Herculano da Cruz
Gomes foi cedida aos demais proprietários (1/18 avos para cada), dentre os quais
o fiscalizado, por permuta realizada com a área 2, conforme escritura de permuta
sem retorno lavrada em 5/10/2007. Desse modo, a real área alienada ao senhor
Mustafá corresponde a 7/18 avos (1/3 +1/18).
Da mesma forma, pela escritura de permuta sem retorno, a parte ideal
correspondente a 1/6 da área 5, pertencente ao Sr. Herculano foi cedida aos
outros três proprietários, por permuta com a área 2, passando a caber ao
fiscalizado e esposa a propriedade de 7/18 avos da área 5. Esta parte ideal foi
alienada, segundo escritura de compra e venda do 1o Tabelionato de Notas, à
Vieira Freire Construtora e Incorporações Ltda. A área 2, da qual 1/3 era de
propriedade do contribuinte e esposa, foi dada em permuta sem retorno a
Herculano da Cruz, pelo valor de R$24.646,00, em troca dos 1/18 avos da área 5.
O ganho de capital decorrente da alienação de 1/3 da área 4 e 7/18 da área 6, foi
apurado em conjunto, tendo em vista a alienação conjunta das áreas, embora
lavrados instrumentos públicos distintos para cada área. Considerou-se o total da
alienação ocorrida em 29/10/2005 de R$499.800,00 (R$453.000,00 +
R$46.800,00), o custo de aquisição de R$129.525,00 (1/3 da área 4) e R$21.287,00
(7/18 da área 6).
Levando em conta a forma de pagamento adotada nas condições pactuadas entre
as partes, no item 6.1 integrante do TVF, a autoridade lançadora apurou o
imposto de renda incidente sobre o ganho de capital obtido na alienação das
áreas pertencentes ao contribuinte.
Multa Isolada
A fiscalização apurou que o contribuinte auferiu rendimentos de pessoas físicas
nos anos de 2005 a 2008, mas os ofereceu à tributação somente na declaração de
ajuste, deixando de fazê-lo em cumprimento ao recolhimento mensal sujeito ao
Carnê-Leão em decorrência desta infração, foi aplicada a penalidade isolada que
corresponde a 50% do imposto mensal devido e que está determinada segundo a
planilha de fl. 193 e 194, integrante do item 6.2 do TVF.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte, por intermédio de advogados, aviou a
peça de defesa de fls. 225 a 256, acompanhada de documentação, com as
seguintes alegações:
A fiscalização iniciou-se em 4/5/2009 e encerrou-se em 25/10/2009, sem que
tenha havido autorização para ampliação do procedimento de fiscalização, pois o
MPF não abarca o exame da variação patrimonial referente aos anos-calendário
2006 a 2008, mas tão somente os ganhos de capital auferidos na alienação de
imóveis no ano de 2005. Entende que houve prorrogação do procedimento fiscal,
mas a ele não teria sido dada ciência previa, o que se constitui em afronta à
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
6
segurança jurídica. Acrescenta que o MPF que deu início à fiscalização não
cumpriu os devidos requisitos legais de renovação, tendo sido extrapolado o
prazo de conclusão da fiscalização.
Cita o artigo 196 do CTN e o disposto na Portaria RFB no 11.371/2008 para afirmar
que a fiscalização iniciou-se em 4/5/2009 e o prazo para conclusão expirou em
1/9/2009, ou seja 120 dias após o início dos trabalhos. Afirma que não houve
nenhum ato da Receita Federal que demonstrasse a prorrogação do prazo por
mais 60 dias como determinam os artigos 11 e 12 da citada portaria. Acrescenta o
artigo 14 do mencionado diploma para asseverar que não tendo sido prorrogado
o prazo do MPF, ocorreu ilegal perpetuação da ação fiscal em procedimento
extinto.
No mérito traça longo estudo acerca dos conceitos de liquidez, certeza e
exigibilidade do crédito tributário para afirmar que houve ilegalidade na
presunção do ganho de capital na alienação dos imóveis.
Registra que as DIMOB presentes nos autos (sic) sobre as quais a fiscalização
baseou o cálculo do custo de aquisição dos imóveis, possuem finalidades distintas
da DIRPF que foi o documento entregue por ele. Os dados das DIMOB são aqueles
solicitados pelo software da Receita Federal e independem de como são
efetuados os pagamentos entre as partes envolvidas na transação imobiliária.
Assim, entende que não há possibilidade de a Receita Federal apurar como
rendimentos os valores confrontados entre as DIMOB e DIRPF, face a ausência de
previsão legal.
A presunção em que se baseia o auto de infração constitui-se em verdadeira
afronta ao Código Tributário Nacional, na medida em que a fiscalização baseou o
cálculo do custo de aquisição dos imóveis nas informações e valores contidos nas
DIMOB expedidas pelas corretoras de imóveis fiscalizadas.
Com amparo no princípio da verdade material adverte que a autoridade fiscal,
impulsionada pelo dever de ofício, tem de apurar o valor do tributo de acordo
com os verdadeiros fatos praticados pelo contribuinte, devendo investigar, sem
qualquer interesse no resultado final.
Por fim, aduz que há necessidade de lei em sentido estrito para impor às
intermediadoras a obrigatoriedade de emitirem as DIMOB, visto que tais
empresas são forçadas rever a sua estrutura contábil, de forma a adequar à nova
obrigação acessória, o que interfere no livre exercício da profissão, além de
operar ingerências sobre o patrimônio privado.
Prossegue seu raciocínio na elaboração de extenso arrazoado, no qual leciona
sobre o principio constitucional da legalidade, para ao final, mais uma vez cravar
que não há qualquer previsão legal que autorize a autoridade fiscal a presumir o
ganho de capital na venda de imobilizado apenas com o confronto entre DIMOB e
DIRPF.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
7
Quanto ao ganho de capital em si, argumenta que os valores considerados pela
fiscalização deveriam ter sido apurados por meio de perícia contábil especializada,
apartada dos autos e não por simples cálculo aritmético, visto que os
demonstrativos referentes ao ganho patrimonial com a venda dos imóveis devem
cotejar mensalmente as alterações patrimoniais e os recursos (sic).
Por ocasião da referida perícia contábil a ser realizada com fulcro no artigo 18, §
1o do Decreto 70.235/72, devem ser considerados os fatores de redução previstos
na Lei 11.196/2005 e as deduções previstas na Instrução Normativa no 84/2001,
bem como deve ser considerado o decréscimo referente à meação com o cônjuge,
visto tratar-se de casamento pelo regime de comunhão parcial com a Sra. Maria
Ângela Santo Mauro Baeta Pires Serra.
Discorre sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação de juros SELIC.
Afirma que os termos inicial e final da fluência dos juros, por se tratar de ganhos
de capital comporá a declaração de ajuste anual somente no ano-calendário
seguinte. Diante disto, conclui que o termo inicial para a incidência dos
acréscimos legais só poderia se dar a partir do mês em que foi apresentada da
DIRPF e não do mês em que houve o ganho de capital.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.

Sobreveio o acórdão no 02-65.438, proferido pela 9a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 287-299), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUPOSTA FALTA DE CIÊNCIA
EXPRESSA DAS ALTERAÇÕES.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, e
alterações posteriores, é mero instrumento de controle administrativo gerencial.
A falta da entrega ao contribuinte de Demonstrativos de Prorrogação do MPF,
alteração de período a ser fiscalizado e alteração do AFRFB, por ventura
existentes, quando tais dados estão disponíveis na internet, não causa a nulidade
do lançamento do crédito tributário.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos.
JUROS. DE MORA. GANHO DE CAPITAL. FLUÊNCIA.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
8
Os juros de mora incidentes sobre o imposto devido a título de ganho de capital
incide sobre o principal a partir dia seguinte ao inadimplemento da obrigação
mensal.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊLEÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
À instância administrativa é vedada a apreciação de argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Destaca-se que o voto vencedor não possui conclusão, embora tenha enfrentado
todas as alegações trazidas pela Recorrente e tenha constado do acórdão o resultado do
julgamento, nos termos abaixo:

Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação e manter a exigência fiscal, nos termos do
relatório e voto do relator. (fl. 288)

Cientificada em 17/08/2016 (fl. 306), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
12/09/2016 (fls. 308-335), em que alega que:

 O fato subjacente decorre de transação imobiliária de duas áreas
denominadas 04 e 06 de um terreno desmembrado no bairro Iporanga,
Sorocaba, São Paulo, de sua titularidade da Recorrente em conjunto com
cônjuge;
 Comprou as áreas 1 a 6 em 27/06/2003 por R$ 550.000,00, sendo parte do
contribuinte e cônjuge de R$ 183.333,33 (que seria provado pelo Termo de
Verificação Fiscal);
 Não houve ganho de capital pela consideração das áreas desmembradas do
terreno e que a venda foi realizada para adquirir imóvel residencial em
parcelas;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
9
 Houve equívoco da autoridade fiscal eis que a área 4 e 6 estão registradas
sob matrículas diferentes e para cada uma delas foi firmado um instrumento
particular de compra e venda, além de que o marco inicial considerado foi
incorreto pois somente adquiriu em 05/10/2007 a parcela de 1/18 do
terreno;
 A venda não ocorreu em 2005, mas sim em 2010;
 Há nulidade por vício na ação fiscal;
 As particularidades do caso e negócios jurídicos realizados devem ser
considerados para a aferição do ganho de capital;
 A utilização da taxa Selic como juros de mora seria ilegal;
 A multa de ofício é confiscatória e cita julgados do CARF referentes à multa
qualificada em razão de fraude;

Após a interposição do Recurso Voluntário, em 29/03/2023 foi apresentada petição
(fls. 359-361) em que pede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Primeiro, destaco que a petição de fls. 360-361 aborda matéria que não poderia ter
sido suscitada em sede de Recurso Voluntário, que diz respeito à prescrição intercorrente pela
inércia de mais de 6 anos sem julgamento do processo. Conheço desta alegação em razão da
impossibilidade de suscitá-la em momento anterior, mas nego provimento com base na Súmula
CARF no 11, que contém a seguinte redação: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Ademais, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois é tempestivo, mas
possui matérias que não podem ser devolvidas ao colegiado.
Isso, pois deixo de conhecer do argumento relativo ao patamar confiscatório das
multas, em razão do óbice previsto pela Súmula CARF no 2. Também deixo de conhecer do
capítulo da multa qualificada eis que esta não foi aplicada neste caso, em que foi imputada multa
de ofício.
Ademais, é importante destacar que foi suscitado em Recurso Voluntário matéria
que não constou da impugnação, sobre a qual se operou a preclusão.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
10
Para isso, é preciso apresentar o contexto e enumerar os argumentos suscitados na
impugnação e enfrentados pela DRJ que delimitaram a lide.
A lide versa sobre a metodologia realizada pela fiscalização para apuração do ganho
de capital na alienação de bens imóveis nos anos de 2005 a 2008, que ensejou nas seguintes
infrações:

6.1. Ganhos de Capital na Alienação de 1/3 da Area 04 e 7/18 da Area 06 da R.
Victor Andrew, Iporanga, Sorocaba/SP, não oferecidos à tributação
(demonstrativo de fls. 119 a 122)
6.2. Não recolhimento do carnê-leão incidente sobre rendimentos recebidos de
pessoas físicas (base de cálculo da multa isolada de 50%) (fl. 192)

A Recorrente em sede de impugnação alega nulidade do lançamento por vício na
ação fiscal, alega que há ilegalidade da presunção de ganho de capital sobre venda de imóvel pelo
confronto do valor declarado em DIMOB e DIRF e alega que do ganho de capital auferido, deve ser
realizada perícia e descontada a parcela da meação, insurge contra a aplicação da taxa Selic e que
os juros devem fluir a contar do mês de transmissão da DIRF (fls. 227-256).
Em síntese, a alegação sobre o ganho de capital está assim disposta na impugnação:

Logo. tendo sido constatado pela própria fiscalização a apresentação, em
separado, das DIPRF da cônjuge do autuado, referentes aos anos-calendários sob
exame, impõe-se seja deduzido do cômputo dos lucros imobiliários auferidos na
alienação dos imóveis dos anos-calendários sob fiscalização, a fração ideal
(meação) pertencente à cônjuge Maria Ângela Santo Mauro Baeta Pires Serra, de
forma que a apuração se atenha ao ganho de capital proporcional a 50% de cada
um dos cônjuges, conforme o seu regime de matrimônio.
Isso sem contar que toda a operação da venda do referido imóvel encontra-se
discriminado na Declaração de Ajuste Anual ano calendário 2006 do Impugnante,
e a cobrança dos valores dispostos neste Auto de Infração geraria a mais clara
bitributação.
Finalmente, cumpre mencionar que a circunstância de apontar o próprio Auto
guerreado que existem valores que a despeito de demonstrados pela Impugnante
não foram deduzidos dos supostos valores devidos também leva a iliquidez do
mesmo, implicando na sua anulação.

A DRJ muito bem delimitou os argumentos suscitados com relação a este capítulo
da defesa, nos termos abaixo:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
11

Do exame da peça impugnatória, exceto quanto aos argumentos relativos à
DIMOB, o contribuinte questionou o ganho de capital calculado pela fiscalização
em relação às áreas 4 e 6 com o argumento de que os valores deveriam ter sido
apurados por perícia contábil, oportunidade em que devem ser considerados os
fatores de redução previstos na Lei no 11.196/2005, as deduções previstas na
Instrução Normativa no 84/2001 e a retirada do valor dos ganhos
correspondentes a 50% por se tratar de meação da esposa com que é casado sob
o regime de comunhão parcial de bens. (fl. 296)

Ocorre que, em sede recursal, a Recorrente trouxe uma nova linha de defesa, que
consiste na alegação de que não detinha propriedade de parte das áreas na data em que a
fiscalização imputou a realização do ganho de capital, que a venda dos imóveis se deu de forma
isolada, além de que o valor teria sido utilizado para compra de outro imóvel residencial. Isso pode
ser evidenciado nos trechos abaixo:

8. Isto porque, deveria ter-se apurado o suposto ganho de capital com base nos
valores decorrentes e na forma da 1/3 (um terço) da aquisição desta propriedade.
Desta feita, facilmente poderia se constatar que, se o contribuinte e sua esposa o
adquiriram e alienaram, deveria ter sido os valores das vendas das áreas
desmembradas do terreno, não havendo assim ganho de capital, saliente-se
inclusive que a venda de referidas áreas foram efetuadas para o pagamento do
imóvel residencial adquirido pelo contribuinte e esposa em parcelas.
(...)
53. Com a devida vênia, destarte, a apuração do ganho de capital não pode ser
computada conjuntamente para as áreas n. 04 e 06, mas sim separadamente.
Uma vez que:

tratam de áreas desmembradas (vide Relatório do Acórdão);

cada uma das áreas detém Matrículas própria. A área n. 04 está sob a
Matrícula n. 140.661 (fls. 041-042) e a área n. 06 consta na Matrícula n.
130.090 (fls. 052-053), ambas do 1o Oficial de Registro de Imóveis de
Sorocaba;

para cada área fora lavrada distintas Escrituras de Venda e Compra. A da
área n. 04 consta no Livro 1657 na página 245 (fls. 043-046) e a área de n.
06 consta no Livro 1657 mas na página 249 (fls. 054-057) e sua re-
ratificação no Livro 1662, pg. 049 (fls. 075-076);

o Instrumento Particular celebrado em 29/10/2005 (fls. 059-063) não se
consolidou conforme acordado, já que as áreas 02 e 05 não foram objeto
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
12
da venda, e sim em 08 de fevereiro de 2010, conforme escrituras de
venda e compra;

as datas da alienação de 1/3 da área n. 06 e 1/18 da mencionada área n.
06 são divergentes. Enquanto a primeira foi alienada em 29/10/2005 por
meio do Instrumento Particular citado (fls. 059-063), a proporção de 1/18
foi vendida em 01/03/2010 (057-057 e 075-076).

Recordemos que, 1/18 dos 7/18 (somatória de 1/3 + 1/18) efetivamente
vendidos da área n. 06 somente foi adquirida pelo contribuinte e sua
esposa em 2.007 (fl. 047) por meio de permuta, em data muito posterior à
assinatura do Instrumento Particular de 2.005 que dispunha a venda de
apenas 1/3 da área 06, 05, 04 e 02 (sendo que essas duas últimas nem
mesmo tal alienação se concretizou).
54. Segundo equívoco na elaboração do ganho de capital, refere-se ao termo
inicial para o cômputo do ganho de capital que não pode ser a data de
29/10/2005, no que respeita à alienação de 7/18 da área n. 06. Ora, conforme
explanado e demonstrado nessa peça, na data da celebração do Instrumento
Particular, em 29/10/2005, o contribuinte e sua esposa detinham apenas 1/3 da
área n. 06 (fls. 059-063). Os outros 1/18, que totalizam os 7/18 (1/3 + 1/18)
adquiridos efetivamente pelos mencionados compradores, somente foram
adquiridos pelo contribuinte e sua cônjuge em 2007 por meio de permuta (fl. 47)
e alienados aos referidos compradores em 2010 por meio de Escritura Pública
(057-057 e 075-076).
55. Ainda, não fora computado pela autoridade fiscalizadora os devidos custos de
aquisição e as reduções no valor do ganho de capital ao auferi-lo. Em momento
algum foi solicitado ao contribuinte a apresentação de tais documentos e tais
fatos não podem ser adiante apurados, deveriam ter sido solicitados e
computados no momento em que se estava procedendo a apuração de ganho de
capital de 1/3 da área 04 e 7/18 da área 06.
56. Tais custos de aquisição encontram-se, inclusive, descritos no Termo de
Verificação Fiscal (vide fl. 128), como por exemplo o desmembramento do
terreno, os custos do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba no
processo n. 17.134/2002 e que deu origem ao Alvará de Licença n. 395/2003,
deferido em 21/08/2003 e devidamente revalidado por outro de n. 210/2005,
deferido em 28/09/2005.
57. Restando demonstrado que, a par de todo o trabalho elaborado na apuração
do ganho de capital, resta evidente que ainda que ciente dos custos de aquisição
absorvidos pelo contribuinte e sua esposa ao descrevê-los no Termo de
Verificação Inicial, a autoridade fiscal deixou de solicitar tais informações e
documentos, o que por força tem tais importâncias devidas e legitimamente
deduzidas no cálculo da apuração do ganho de capital. (fls. 326-327)

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
13
Veja-se que a tese principal do Recurso Voluntário no tocante ao capítulo de
equívoco na elaboração do ganho de capital deixou de ser a dedução da meação da cônjuge e a
consideração de outros custos, eis que passou a repousar sobre a ineficácia do primeiro contrato
de venda firmado pela Recorrente quando esta ainda não detinha 1/18 da propriedade 6.
Assim, a tese de defesa inicial dizia respeito à base de cálculo de um fato gerador
inconteste, enquanto a tese recursal diz respeito à inocorrência do fato gerador imputado. Com
isso é evidente que o argumento inovador transcende a matéria de defesa suscitada na
impugnação e não pode ser conhecido, como reza o artigo 17, do Decreto 70.235, de 1972.
Desta feita, entendo que não é possível conhecer das matérias inovadoras trazidas
neste tópico.
Assim, conheço apenas dos capítulos relativos à nulidade por irregularidade da ação
fiscal e dos juros de mora.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
14
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Verifica-se, por oportuno, que a Recorrente teve a possibilidade de se defender dos
fatos a ela imputados sem qualquer prejuízo.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
15
Ademais, a matéria acerca de nulidades no processo administrativo em razão de
vício da ação fiscal veio a ser pacificada pela Súmula no 171, que contém o seguinte comando:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Considerando o caráter vinculante da Súmula em sentido contrário à pretensão da
Recorrente, entendo pela rejeição da preliminar de nulidade.

Mérito
Da aplicação da taxa Selic
Embora a Recorrente insurja contra a aplicação da taxa Selic ao cômputo dos juros
moratórios, esta matéria veio a ser pacificada pela Súmula CARF no 4, vinculante para a
administração fiscal, que contém o seguinte comando:

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Súmula 147
Destaco que, embora não suscitado pela Recorrente, o auto de infração imputou a
acusação de não recolhimento do carnê-leão incidente sobre o rendimento recebido de pessoas
físicas (fl. 270-271). Como o lançamento de deu com relação a competências anteriores à edição
da Medida Provisória no 351/2007, deve ser aplicada a Súmula CARF no 147, que tem o seguinte
comando:

Súmula CARF no 147
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003410/2010-11
16
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Considerando que a Medida Provisória no 351, de 2007, entrou em vigor em janeiro
de 2007, só a partir desta competência é possível a realização do lançamento concomitante da
multa de ofício e multa isolada.
Dessa forma, é imperioso dar parcial provimento para afastar a multa isolada por
não recolhimento do carnê leão dos fatos geradores de 2005, 2006.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
quanto à nulidade por vício na ação fiscal e ilegalidade de aplicação da taxa Selic para o cômputo
dos juros moratórios e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento para
afastar a multa isolada por não recolhimento do carnê leão dos fatos geradores de 2005, 2006.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 377
DF CARF MF
Original